Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. A ação em tela se pauta em suposto constrangimento ilegal que estaria experimentando a paciente acima mencionada, sob a alegação de que a ação penal em tramitação na origem se assenta em conduta atípica a si atribuída, porquanto “o documento particular apresentado pela ora paciente não prejudicou direito, criou obrigação ou alterou a verdade sobre algum fato, sendo, por isso, fato juridicamente irrelevante”. Nesses termos, reafirmando que a declaração, mesmo que contenha informações inverídicas, não configura o tipo penal do artigo 299, muito menos do artigo 304, do Código Penal, requer a concessão de liminar, a fim de que seja obstado o curso da ação penal, com sua confirmação final em provimento de mérito, quando então deverá ser trancada, diante da atipicidade da conduta da paciente. É o relato do que interessa. O pedido não comporta agasalho em sede de liminar, porquanto destituído de plausibilidade, na medida em que, observando o conteúdo da denúncia oferecida, vejo que, a princípio, se atentou para os requisitos legalmente estabelecidos, descrevendo os fatos que supostamente pesam em desfavor da paciente e culminando pela aplicação das conseqüências jurídicas deles derivadas. Aliás, nos moldes em que produzida, por certo que a peça de denúncia não ofereceu ou não oferecerá nenhuma dificuldade ao exercício da ampla defesa por parte da acusada/paciente, razão pela qual sequer é possível se cogitar de sua inépcia. Lado outro, à vista dos elementos hauridos aos autos, a narrativa exposta na denúncia veio acompanhada de lastro probatório mínimo, devidamente colhido na esfera policial, a sugerirem indícios de autoria e materialidade em relação à paciente quanto aos fatos, daí que muito menos desaguaria em falta de justa causa. A rigor, a amplitude que se confere à utilização da ação de habeas corpus não vai ao ponto de permitir que seja aviada para debater questões probatórias complexas, próprias de ser dirimidas em final sentença. Isto é, o âmbito estreito deste remédio constitucional não permite que haja, em seu bojo, análise fática profunda e exauriente acerca dos fatos que dão sustentação à peça de denúncia oferecida. A propósito, o STF já apregoou que “...o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal" (STF – HC 94.592/SP, 2.a Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 02/04/2009) Por força de tais conclusões, não se pode afiançar, com a segurança necessária, que a base fática descrita em desproveito do paciente não encontraria conforto no dispositivo legal que teria sido malferido por força da conduta a si atribuída. Portanto, à vista das considerações supra, reafirmo que não procede o pedido de liminar, até porque soa bastante desarrazoado determinar-se, já nesta fase, o estancamento do curso da ação penal, tanto mais quando se percebe, também, que as razões consignadas pelo impetrante tangenciam o próprio mérito da ação, sendo defeso, pois, nesta oportunidade, exercer juízo de valor acerca da suposta ausência de tipicidade da conduta da paciente, relativamente aos fatos que dão suporte à ação penal. INDEFIRO A LIMINAR. Venham as informações. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. Des. J. J. Cosa Carvalho RELATOR